Tribunal: TJES
Processo: 5000680-88.2023.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-88.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: SOLANGE RODRIGUES TEIXEIRA SABINO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000680-88.2023.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDA: SOLANGE RODRIGUES TEIXEIRA SABINO

JUÍZO DE ORIGEM: JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, proposta por SOLANGE RODRIGUES TEIXEIRA SABINO em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA em razão dos prejuízos suportados em razão da cobrança de mercadoria não entregue. A recorrida narrou que efetuou a compra de uma piscina no site da recorrente, junto ao vendedor “ALBUQUERQUELINCOLN202306051746”. Todavia mesmo sem receber o objeto, o sistema da plataforma constou que o pedido foi entregue.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
concluiu pela ilegitimidade ativa da recorrida em relação ao pedido de restituição de danos materiais, extinguindo o feito sem resolução de mérito neste tocante, julgando parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento do valor de 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da recorrida.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso, sustentando, preliminarmente, sua suposta ilegitimidade passiva, e, no mérito que seja reconhecida regularidade de suas ações.

Quanto à preliminar, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente falha na prestação de serviços, eis que a recorrente, enquanto proprietária e gestora da plataforma de marketplace, integra a cadeia de fornecimento e assume responsabilidade objetiva pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que não houve qualquer comprovação eficaz de entrega da mercadoria adquirida, sendo insuficiente o mero registro interno de entrega no sistema da plataforma, sem assinatura da consumidora, comprovante idôneo ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar a efetiva disponibilização do produto.

Com efeito, o juízo de origem destacou, inclusive, que “
Embora seja o companheiro da requerente o responsável pelo pagamento da compra, restou demonstrado nos autos que a demandante é a destinatária final do produto, em vista disso, ressalto que estamos diante de uma típica relação de consumo, conforme os arts. 2º e 3º, do CDC.
” – ID 16056179.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que a consumidora ficou privada do bem adquirido, suportando frustração legítima, perda do valor pago e ausência de suporte eficaz por parte da plataforma, circunstâncias que violam sua confiança e geram abalo moral indenizável, especialmente porque o fornecedor deixou de cumprir sua função essencial de garantir segurança e confiabilidade nas interações de compra realizadas em seu ambiente virtual.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)